Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANOS MATERIAIS. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. CONJUGE DO FIADOR. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO.1 – Conexão. Há conexão entre os processos que têm a mesma causa de pedir, além da existência de risco de decisões conflitantes (0001838-80.2017.8.07.0011 e 0703607-14.2019.8.07.0011). No primeiro se discute a resolução do contrato e encargos de contrato de locação e no segundo os danos materiais decorrentes do mesmo contrato. Em ambos os contratos há identidade de partes, de modo que se acham reunidos os pressupostos do art. 56 do CPC. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo, na forma do art. 57 da mesma norma.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, as partes discutem a existência e validade de fiança, questões que dizem respeito ao fundamento de direito material da demanda, ou seja, ao mérito. Preliminar que se rejeita.3 – Contrato de locação não residencial. Pagamento de aluguéis. Na forma do art. 23, I, da Lei n. 8.245/1991, é dever do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. Comprovado o inadimplemento, deve o locatário ser condenado ao pagamento dos aluguéis e demais encargos referentes ao período em que permaneceu na posse do imóvel na condição de locatário.4 – Danos materiais. Em virtude dever do locatário de restituir o imóvel ao locador no estado em que recebeu (art. art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991), é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista a comprovação da existência de danos causados ao imóvel durante o período da locação.5 – Responsabilidade Civil. Fiador. É cabível a condenação dos fiadores pelos prejuízos decorrentes do contrato de locação, de modo solidário, tendo em vista a renúncia expressa ao benefício de ordem. Na forma do art. 1.646, III, do Código Civil, exige-se a autorização do cônjuge para validade da fiança, requisito cumprido pelo instrumento em discussão. A assinatura aposta pelos cônjuges dos fiadores no instrumento do contrato de locação não tem outro sentido senão o de autorizar a pactuação da fiança.6 – Recursos conhecidos. Providos os da autora e desprovido os dos réus.